Tribunal: TJMT
Processo: 1035620-39.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035620-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), AMAURI LEITE FILHO - CPF: 047.807.391-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE HOME CARE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado em agravo de instrumento, visando ao fornecimento de tratamento domiciliar (home care) ao substituído Amauri Leite Filho, paciente em estado de tetraplegia decorrente de acidente automobilístico e AVC, com necessidade de cuidados contínuos.

Decisão recorrida manteve indeferimento da tutela, conforme parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), que não reconheceu urgência e apontou a necessidade de avaliação pericial in loco, ante a insuficiência documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência com o objetivo de compelir o poder público ao fornecimento de home care a paciente com grave comprometimento de saúde, mas sem comprovação técnica atualizada de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Parecer técnico do NAT afastou urgência médica, indicando ausência de suporte ventilatório, inexistência de risco iminente e necessidade de perícia técnica presencial.

5. Conclusão pela ausência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC.

6. Observância dos Enunciados nºs 8, 9, 10 e 11 do Comitê Estadual de Saúde do TJMT, que estabelecem parâmetros técnicos e normativos para avaliação da urgência no fornecimento de tratamentos via SUS.

7. Jurisprudência do Tribunal reconhece a necessidade de critérios técnicos objetivos, como a tabela ABEMID e o parecer do NAT, para concessão de internação domiciliar pelo SUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de
home care
em sede de tutela de urgência exige comprovação técnica atualizada da imprescindibilidade e urgência do tratamento, a ser aferida por avaliação pericial e parâmetros objetivos fixados por órgãos técnicos do Judiciário.

2. O parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), embora não vinculante, constitui subsídio técnico relevante para aferição da probabilidade do direito e do perigo de dano nos termos do art. 300 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput e 196; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciados nº 8 a 11 do Comitê Estadual de Saúde; precedentes sobre critérios técnicos para concessão de
home care
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática da relatoria que manteve indeferido o pedido de tutela de urgência para fornecimento de tratamento domiciliar (home care) em favor do substituído Amauri Leite Filho, vítima de acidente automobilístico no ano de 2011 e, posteriormente, de AVC, estando atualmente em estado de tetraplegia, com necessidade de cuidados contínuos e acompanhamento multidisciplinar.

A decisão agravada, proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1035620-39.2024.8.11.0000, por sua vez, confirmou a negativa de tutela de urgência inicialmente indeferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste nos autos da Ação Civil Pública nº 1001358-64.2024.8.11.0032. Fundamentou-se, essencialmente, no parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT), o qual concluiu pela ausência de urgência e pela necessidade de realização de avaliação pericial in loco por profissional médico credenciado e isento de conflito de interesses, além de indicar insuficiência documental quanto à condição atual do paciente.

O Ministério Público, inconformado, interpôs o presente Agravo Interno sustentando que:

(i) a necessidade de atendimento home care está devidamente comprovada por meio de laudos médicos que atestam a condição clínica grave do paciente; (ii) o NAT não possui competência exclusiva para definir a urgência do tratamento, sendo seus pareceres meramente opinativos; (iii) a negativa do Estado em fornecer o tratamento pleiteado configura afronta aos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana, nos termos dos arts. 5º e 196 da Constituição Federal; e iv) há jurisprudência deste Tribunal que reconhece a prevalência da prescrição médica sobre a recomendação do NAT, especialmente em casos de situação clínica consolidada e risco à qualidade de vida do paciente.

Requereu, assim, o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e conceder a tutela de urgência a fim de determinar que os entes públicos agravados forneçam o tratamento domiciliar na modalidade home care, com os insumos necessários.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (id. 297115386).

Sem contrarrazões (id.304843371).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia à análise da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em favor do substituído Amauri Leite Filho, no intuito de compelir os entes públicos agravados a fornecerem tratamento domiciliar na modalidade "home care", sob o argumento de agravamento do seu estado clínico e necessidade de assistência multidisciplinar contínua.

Conforme consta dos autos, o paciente apresenta sequelas graves decorrentes de acidente automobilístico ocorrido em 2011, agravadas por um Acidente Vascular Cerebral, tendo sido identificado como tetraplégico e dependente de terceiros, encontrando-se acamado de forma contínua, com uso de traqueostomia, gastrostomia e apresentando lesões de decúbito.

Não obstante os documentos médicos acostados aos autos, a pretensão foi indeferida tanto pelo juízo de origem, com base na ausência de urgência ou emergência reconhecida em parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do Tribunal de Justiça, o qual, de forma fundamentada, concluiu pela não recomendação do home care no presente momento.

Segundo a nota técnica emitida pelo NAT, o paciente, apesar de possuir dependência para atividades básicas da vida diária e fazer uso de alimentação enteral, não depende de suporte ventilatório, e não apresentou quadro de urgência médica segundo os critérios definidos pelo Conselho Federal de Medicina. Ainda, foi enfatizada a necessidade de avaliação pericial in loco, com documentação fotográfica atualizada da condição clínica e o adequado preenchimento da tabela ABEMID por médico perito vinculado ao Estado, o que não foi cumprido.

Ademais, destaca-se a conformidade da decisão de indeferimento com os Enunciados nº 8, 9, 10 e 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso, os quais estabelecem, com base em normativas do Ministério da Saúde, os parâmetros para diferenciação entre urgência, emergência e procedimentos eletivos. A internação domiciliar foi considerada eletiva, não se enquadrando nos critérios de risco iminente ou sofrimento intenso que justifiquem intervenção judicial em sede de tutela provisória.

Em reforço à fundamentação, a decisão agravada invocou jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que a internação domiciliar pelo SUS requer comprovação técnica de imprescindibilidade, aferida com base em critérios objetivos, como a Tabela ABEMID, e na existência de parecer favorável do NAT, inexistentes na hipótese.

Em vista disso, ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito aliada ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, impõe-se a manutenção da decisão recorrida, que observou os elementos técnicos e jurídicos aplicáveis à matéria.

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida para fornecimento do tratamento domiciliar (home care).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025